Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. RECORRIDA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabe ressaltar que o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto que fere princípios constitucionais.
2. Assim, a fim de dar efetividade à norma acima colacionada e contemplando a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e do mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
3. Na espécie, tendo por base as informações de que a executada é portadora de doença grave, bem como a existência de dívidas que consomem significativa parcela salarial da devedora, mostra-se viável a redução da penhora sobre os rendimentos da recorrida, haja vista que a penhora outrora determinada (20%) possa comprometer a mantença da agravada e do seu núcleo familiar.
4. Aliás, a essência deste tipo de decisão reside exatamente na impossibilidade de procrastinação da determinação vindicada, haja vista a gravidade do caso, sob pena do perecimento do direito ou para evitar riscos de danos irreversíveis, conforme demonstrado nos autos (acometimento de doença grave).
5. Agravo de instrumento desprovido.